Tribunal: TJES
Processo: 5009879-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009879-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENEIDA APARECIDA CARVALHO CABRAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BEM LEILOADO. MULTA DO § 6º DO ART. 3º do DECRETO-LEI 911/69. OMISSÃO SANEADA. CAPITAÇÃO DE JUROS. REFORÇO ARGUMENTATIVO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DE RENEIDA APARECIDA CARVALHO CABRAL ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Os embargos da instituição financeira não indica com clareza o vício do acórdão, apresentando apenas reforço argumentativo para defender a legalidade da capitação diária de juros, mesmo sem a indicação da taxa aplicada, o que justifica a rejeição dos seus embargos;

3. Julgada improcedente a busca e apreensão, deve ser aplicada a multa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 caso o bem tenha sido alienado;

3. Rejeitados os embargos de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Acolhidos.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e, por igual votação, conhecer e acolher os Embargos de Declaração de Reneida Aparecida Carvalho Cabral, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5009879-11.2023.8.08.0011

Embargante/Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Embargada/Embargante: Reneida Aparecida Carvalho Cabral

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por contra o acórdão (Id 12523652) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Reneida Aparecida Carvalho Cabral

Em suas razões (Id 12836285), a instituição financeira sustenta omissão no acórdão, argumentando que a cédula de crédito bancário previa expressamente a capitalização diária, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência do STJ, independente da indicação da taxa diária.

Reneida Aparecida Carvalho Cabral, por sua vez, sustenta em seus embargos (Id 12936093) que o voto condutor não se pronunciou sobre a multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 em razão da alienação prematura do veículo.

Contrarrazões pela rejeição recíproca dos embargos (Ids 13239725 e 13265062).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargantes se insurgem contra o acórdão que deu provimento à apelação, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. É admitido na ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, a discussão sobre abusividade de cláusula do contrato de financiamento, todavia, somente o reconhecimento da abusividade dos juros no período de normalidade do contrato é capaz de afastar a mora;

2. A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora;

3. Consta do contrato, em sua cláusula “M”, á previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual;

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada”.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

A instituição financeira não esclarece o vício do acórdão, fazendo apenas reforço argumentativo para defender a capitalização diária prevista em contrato.

Todavia, o voto condutor foi claro no sentido de que, em que pese a autorização para a capitalização diária dos juros, é obrigatória a indicação clara ao consumidor da taxa aplicada, assim consignando:

[...] “Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, nos contratos em que previstos a capitalização diária de juros, deve ser informado ao consumidor também a taxa diária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) G.N.

Nesse passo, a previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora.

E conforme consta do contrato apresentado (Id 10083789), em sua cláusula “M”, há previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual”. [...]

Assiste razão, no entanto, à embargante Reneida Aparecida Carvalho Cabral, tendo em vista que não fora analisada a pretensão de incidência da multa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 para o caso de alienação prematura do veículo.

Respectivo dispositivo dispõe que, “
n
a sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinq
u
enta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”.

No caso concreto, constata-se que o veículo fora leiloado pelo banco, conforme registro de Id 12936094, e, em contrarrazões aos embargos, não impugnou a informação de que o bem havia já sido alienado, o que impõe a aplicação da multa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
A
ymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
acolho os embargos de declaração de
Reneida Aparecida Carvalho Cabral
para condenar ao banco ao pagamento da multa correspondente a 50% do valor financiado, na forma do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.